Tribunal: TJDFT
Processo: 0705793-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSENTE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RENÚNCIA DE MANDATO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ART 41, §2° DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que consistem em reparação por danos morais decorrentes de suposta violação dos direitos da personalidade.

II. O art. 41, §2° da Lei 9.099/95 estabelece que no recurso as partes são obrigatoriamente representadas por advogado. Sendo a representação processual requisito para interposição do recurso e para a sua regular tramitação na instância revisora. Ausente tal pressuposto processual, é prejudicada a análise dos recursos interpostos.

III. Na espécie, após a interposição do recurso foi noticiado que o recorrente revogou o mandato dos seus advogados, conforme petição de ID 43669394. Ato contínuo, foi determinada a intimação do recorrente para promover a regularização de sua representação processual, nos moldes do §2o, do art. 76 do CPC (ID 43797271). Apesar da regular intimação da parte no endereço já cadastrado nos autos (ID 45260577), o prazo transcorreu sem a constituição de novos representantes legais.

IV. Assim, o recurso não deve ser conhecido ante a ausência do pressuposto processual subjetivo da capacidade postulatória. Precedentes: (Acórdão 1267797, 07097084020198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020.) (Acórdão 962379, 20150111364673APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 30/8/2016. Pág.: 419/435). (Acórdão 1283276, 07002993220208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda a Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020.)

V. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa, ante a gratuidade de justiça deferida.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.